Tribunal: TJBA
Processo: 8008403-71.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008403-71.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SUELI DE JESUS Advogado(s): JACOPO ALBERTO PASI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTORA OPERADORA DE CAIXA. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO ACIDENTE. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PERÍCIA MÉDICA DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. CONCLUSÃO PELA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 42, 59 E 86, DA LEI N. 8.213/91. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO nº 8008403-71.2018.8.05.0001, tendo como apelante, SUELI DE JESUS, e, apelado, Instituto Nacional do Seguro Social-INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR (A)